Tribunal: TJMT
Processo: 1036890-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036890-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), LUCIANA MACIEL BARROS - CPF: 045.300.621-39 (AGRAVADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais

que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob fundamento de insuficiência documental para comprovar a hipossuficiência financeira da instituição. O agravante alegou ser entidade filantrópica certificada pelo Ministério da Saúde, com atendimento majoritário a pacientes do SUS, e apresentou documentação contábil que evidenciaria prejuízo financeiro. Pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o recolhimento diferido das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se entidade filantrópica, na qualidade de pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante a documentação apresentada nos autos para comprovação da alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, inclusive entidades filantrópicas, exige prova inequívoca da incapacidade de arcar com os custos do processo, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A condição de entidade beneficente certificada não presume, por si só, a hipossuficiência financeira, sendo indispensável a apresentação de documentação robusta e atualizada que evidencie a inviabilidade de suportar as despesas processuais.

A documentação apresentada pelo agravante – balanço patrimonial de 2024, índice de liquidez e endividamento, além de relatório de débitos fiscais e trabalhistas – revela situação financeira deficitária pontual, mas não comprova de forma cabal a incapacidade imediata de arcar com os custos da demanda.

A existência de fluxo contínuo de receitas, a ausência de extratos bancários atualizados, balancetes mensais e documentos fiscais detalhados impedem o reconhecimento da hipossuficiência nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada.

O passivo fiscal elevado, com parte de sua exigibilidade suspensa ou parcelada, tampouco configura, isoladamente, incapacidade econômica impeditiva do recolhimento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, inclusive entidades filantrópicas, depende da demonstração inequívoca de sua incapacidade financeira por meio de documentação robusta e atualizada.

A condição de entidade beneficente não gera presunção de hipossuficiência, sendo insuficiente, para fins de concessão do benefício, a mera apresentação de balanço contábil anual ou de dívidas fiscais parceladas.

O parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, pode ser considerado quando não comprovada a total impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Súmula relevante citada
: STJ, Súmula 481.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI n.º 1019573-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.08.2025, DJE 15.08.2025.

TJMT, AI n.º 1004706-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.06.2023, DJE 16.06.2023.

TJMT, AI n.º 1026038-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.10.2025, DJE 09.10.2025.

TJSP, AI n.º 2239016-40.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 24.11.2023, DJE 24.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1017156-34.2019.8.11.0002
ajuizada por LUCIANA MACIEL BARROS, indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que os documentos que instruíram a peça defensiva não demonstraram os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Irresignado, o hospital agravante se insurge, reiterando sua condição de pessoa jurídica sem fins lucrativos, de caráter beneficente e de utilidade pública, portadora de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), devidamente reconhecida pelo Ministério da Saúde. Ainda, sustenta que mais de 90% de seus atendimentos são destinados a pacientes do SUS, o que evidenciaria a destinação social de seus recursos e a inviabilidade de suportar despesas processuais.

Argumenta que a jurisprudência pátria reconhece a presunção
juris tantum
de hipossuficiência das entidades filantrópicas certificadas, uma vez que eventual custeio de despesas judiciais refletiria diretamente na qualidade dos serviços médicos prestados à população carente.

Como elementos de prova, apresenta Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referente ao ano de 2024, em que consta prejuízo
líquido superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), índice de liquidez geral de 0,71 e endividamento total de 89%, o que reforça a incapacidade de suportar os custos do processo.

Com essas considerações, requer
eu
a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, ante a determinação de pagamento de honorários periciais no processo originário. Ao final,
pleiteia
o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, autorizar o recolhimento diferido das custas processuais.

A concessão de efeito suspensivo foi indeferid
a
(ID.
324132397
).

Devidamente intimad
a
,
a
agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao ID. 330338374.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de

Ação
de Indenização Decorrente de Erro Médico

ajuizada por
LUCIANA MACIEL BARROS
em face
do HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA, ora agravante.

O HOSPITAL SANTA HELENA HOSPITAL SANTA HELENA
apresentou contestação, requerendo a
gratuidade da justiça
, o qual foi
indeferido
pelo juízo de origem
sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos eram insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada e que seria necessária a apresentação de balancetes e extratos bancários atualizados, conforme o art. 99, § 2º, do CPC e a Súmula 481 do STJ
.

Eis o teor da decisão impugnada:

“Verifico que o HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA pleiteou o benefício da gratuidade da justiça e alegou não possuir condições de arcar com os custos da demanda.

Nos termos do art. 98 do CPC a gratuidade da justiça será concedida à pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios.

Ocorre que, da análise dos documentos que instruíram a peça defensiva, não observo os requisitos necessários para a concessão do benefício, uma vez que os documentos juntados pelo postulante são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, sendo necessários documentos financeiros adicionais, como balancetes e extratos bancários detalhados.

Para subsidiar, colaciono decisão do TJMT:

(...)

Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade judicial.”

Sobre o tema, o
art. 98 do CPC prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
,
têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Ainda
, assinale-se a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

A
Súmula 481 do STJ dispõe que:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

(
g.n
.)

Desse modo, para que o pleito de gratuidade da justiça seja acolhido, impõe-se a demonstração efetiva da incapacidade de suportar as despesas do processo, o que deve ser comprovado por meio de documentação idônea, pública ou particular, que retrate de forma fidedigna a situação financeira do requerente.

A
mera condição de instituição filantrópica não autoriza, por si só, o deferimento do benefício, sendo indispensável a comprovação
concreta da alegada hipossuficiência
, isto é, a
simples natureza jurídica da entidade não é suficiente para presumir o estado de miserabilidade capaz de justificar a dispensa do recolhimento das custas processuais.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR ENTIDADE FILANTRÓPICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

“1. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos,
exige demonstração documental inequívoca de sua incapacidade financeira, não bastando a simples alegação de filantropia
.”

(N.U 1019573-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)
(
g.n
.)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS/ BENEFICENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, § 2º, CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. “
Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza
.” (
AgRg
no REsp n. 1.465.921/SP). In
casu
, ainda que se trate de entidade filantrópica, não há comprovação da efetiva necessidade de litigar sob o amparo da justiça gratuita.
”
(TJ-MT - AI: 10047062620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)
(
g.n
.)

“
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS
HOSPITALARES. PESSOA JURÍDICA QUE INVOCA CONDIÇÃO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA (MANTENEDORA DO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN). DESCABIMENTO DA CONCESSÃO
. INDEFERIMENTO MANTIDO. 2. Decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária à autora. Inconformismo que não merece acolhimento.
Condição de entidade filantrópica que não exime a postulante da comprovação dos requisitos para obtenção do benefício. Recolhimento das custas e despesas processuais que não compromete as atividades da autora. Sumula 481 do STJ
. 3. Precedentes que devem nortear a conduta da autora para observância da boa-fé processual (art. 5º do CPC). 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2239016-40 .2023.8.26.0000, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 24/11/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)
(
g.n
.)

No tocante à alegada insuficiência de recursos, o hospital agravante afirma que
sua condição econômico-financeira estaria comprovada diante de um quadro de severo desequilíbrio operacional, marcado por expressivos passivos fiscais e trabalhistas e por uma situação contábil que, segundo sustenta, inviabilizaria o custeio das despesas processuais.

Para embasar tal alegação, juntou o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024, além de relatórios emitidos pela PGFN indicando débitos tributários que ultrapassam vinte e seis milhões de reais. Acrescentou, ainda, levantamento de novos passivos trabalhistas contingentes, cujo montante excederia oito milhões de reais.

Não obstante, a apreciação criteriosa desse acervo, considerando os parâmetros firmados pela jurisprudência, evidencia que os elementos apresentados não se mostram suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira.

Conforme já explanado, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que cabe à pessoa jurídica interessada demonstrar, de forma efetiva, a inexistência de receitas ou de patrimônio que possibilitem arcar com as despesas do processo, sendo seu o ônus
de comprovar, de maneira robusta, a imprescindibilidade da gratuidade da justiça.

No caso, a
simples apresentação de um balanço patrimonial relativo ao exercício de 2024, embora evidencie resultado negativo naquele período, traduz apenas um retrato pontual e encerrado da situação contábil da instituição, não permitindo concluir, de maneira atualizada e concreta, pela inexistência de recursos para suportar as despesas do processo.

Isso porque uma entidade do porte da
a
gravante, responsável, segundo afirma, por realizar cerca de 900 partos e mais de 3.500 atendimentos mensais, opera com fluxo contínuo de receitas, oriundas de repasses públicos e de convênios, o que não pode ser aferido exclusivamente a partir de demonstrativos anuais.

De igual modo, o passivo fiscal indicado, ainda que elevado, não revela, por si só, incapacidade econômica imediata. Conforme se observa do próprio relatório fiscal juntado aos autos, parcela expressiva desse débito
se
encontra com exigibilidade suspensa ou submetida a programas de regularização, como o PROSUS, o que demonstra
se
tratar de dívida administrada
a
longo prazo, sem impacto direto e instantâneo sobre a liquidez da instituição.

Assim,
os
documentos apresentados pelo
a
gravante não induzem, por si só, a identificação de uma situação de hipossuficiência, haja vista que o simples
déficit
de balanço patrimonial não presume a incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, ainda que filantrópicas ou sem fins lucrativos, exige comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem
comprometimento de sua atividade regular, não bastando a mera declaração ou apresentação de documentação incompleta.

4. No caso concreto,
embora o agravante tenha apresentado certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) e informações sobre índices de liquidez e endividamento, não trouxe aos autos documentos essenciais como demonstrativo completo de faturamento anual, extratos bancários, balancete contábil detalhado ou declaração de imposto de renda.

5. A estrutura administrativa e operacional significativa do hospital recorrente, que presta serviços médico-hospitalares complexos, não se coaduna com a alegada impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais, circunstância que reforça a insuficiência da prova apresentada.
(...)
Tese de julgamento:
“
1. A condição de entidade filantrópica ou beneficente não gera, por si só, direito automático à gratuidade da justiça, sendo imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira. 2. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, constitui solução equilibrada quando não evidenciada a total impossibilidade de pagamento.
”
(N.U 1026038-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)
(
g.n
.)

Dessa forma, não havendo demonstração consistente da alegada incapacidade financeira, impõe-se a preservação da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça
ao hospital agravante
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025